Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Fatos constitutivos do direito da autora. Prova pericial. Postulação pela autora. Inversão do ônus do custo da prova. Ônus de custeio dos honorários periciais. Imputação ao postulante da prova (CPC. Art. 95). Regulação legal. Observância. Postulante beneficiária da gratuidade de justiça. Apuração desinfluente. Imputação à fornecedora. Ré não postulante da prova. Obrigação de custeio. Imposição inviável. Autora. Alforria do pagamento dos honorários periciais. Regulamentação própria (Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT). agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais manejada por consumidora, saneando o processo, dentre outras medidas, deferira a produção da prova pericial que postulara a autora/agravada e invertera o ônus do custo probatório, imputando à ré, ora agravante, o pagamento dos respectivos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental de ação de consumidora, conquanto a fornecedora não tenha demandado a produção da prova.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95).
4. De conformidade com a textualidade do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento seja imputada ao beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, devendo o Estado arcar com as despesas do perito, que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, graciosamente, aludido múnus (CF, art. 5o, LXXIV), donde, conquanto invertido o ônus da prova, havendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça vindicado a produção de prova pericial, os encargos financeiros oriundos dessa dilação probatória devem ser imputados somente àquela que manifestara interesse na produção da prova pericial que restara deferida, observados os temperamentos fixados pelo dispositivo mencionado.
5. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pela Portaria Conjunta no 116/2024, a qual previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.